Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710718-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MARA GOMES DE ASSIS NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por JULIANA MARA GOMES DE ASSIS NOGUEIRA , em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para: I) cancelar a guia de arrecadação n° 19/03/2021-946-0000426; II) decretar a decadência do ITCD em 31/12/2016, com a consequente impossibilidade do FISCO cobrar qualquer débito referente ao excesso de meação; III) determinar a emissão, por parte da Secretaria de Economia do Distrito Federal, de Certidão de Inexistência de Débito referente ao excesso de meação da partilha de bens, para averbação da partilha de bens na matrícula do imóvel e IV) suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública” . Assim, conheço do presente recurso. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “(...) nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável violação à lei, o que será melhor analisado após a realização do contraditório e ampla defesa. Há que se ponderar, por fim, que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO.” Da análise dos autos, verifico que a parte agravante não demonstrou êxito quanto ao apontamento dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pleiteada. Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, tendo em vista que, o ITCD exige, para sua cobrança, lançamento por declaração, sendo dever do contribuinte informar ao FISCO quando da sua incidência. Ademais, há a necessidade de averiguação da controvérsia quanto à alegação da decadência, uma vez que a própria agravante afirma em sua peça recursal que, embora a sentença homologatória da partilha tenha transitado em julgado em julho de 2011, a averbação do ato e consequente partilha dos bens na matrícula do imóvel só ocorreu em 2021. Assim, como já salientado, a Fazenda Pública, a princípio, não possuía conhecimento da transação. Conforme se depreende do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da liminar em tutela de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, em sede de análise sumária, se faz necessário que o magistrado verifique elementos fáticos que permitam estabelecer um critério de convencimento acerca da probabilidade do direito da agravante. Não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto à eventual cobrança do débito, pois a agravante poderá pleitear eventual ressarcimento posterior, em caso de reconhecimento da abusividade ou excesso de cobrança. Ademais, no caso em análise, a concessão de tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, relativa à alegação de decadência, esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante o disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, §3° da Lei 8.437/1992. Mostra-se claramente necessária a realização de dilação probatória, com a manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Em vista de todo o exposto, mantenho a decisão agravada. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO RELATORA